Tribunal: TJES
Processo: 0000006-50.2024.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000006-50.2024.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RERISSON ALBANO PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 – Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve o acórdão prolatado ser mantido em sua integralidade. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO VIRTUAL

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000006-50.2024.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RERISSON ALBANO PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RENAN FERNANDES BRILHANTE - ES24301-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
RERISSON ALBANO PINTO
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

Sustenta o embargante a ocorrência de contradição, eis que o resultado do acórdão é incompatível com os depoimentos testemunhais produzidos nos autos.

Pois bem.

Quando da prolação do voto condutor do Acórdão restou consignado que:

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de à pena de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e ao pagamento de 915 (novecentos e quinze) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa busca a absolvição por ausência de provas.

Não vejo como acolher a tese defensiva, pelas razões que a seguir exponho.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de apreensão (id. 37181230), boletim de ocorrência (id. 37181230) e laudo de exame químico (id. 38958437).

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

que já tinham várias denúncias de que o réu fazia tráfico no local, e inclusive já haviam apreendido um outro indivíduo no mesmo local na posse de drogas e arma de fogo.
Diante dessas denúncias, uns militares fizeram uma incursão à pé e subiram a escadaria que dá acesso a esse “Beco” momento em que visualizaram a venda do material, os quais lhe informaram via rádio, pois o declarante era o motorista da viatura, então prosseguiu até o local com a viatura, fazendo o caminho contrário ao dos policiais, tendo abordado o indivíduo que os outros militares visualizaram comprando o entorpecente.
Afirma que ao abordar o dito indivíduo, ele logo disse que era usuário de drogas, sendo o material ilícito recolhido, o qual confirmou que havia acabado de comprar os entorpecentes com RERISSON.
Afirmou a testemunha que está trabalhando em Baixo Guandu por aproximadamente 09 meses, sendo que já abordou o réu em outra oportunidade. Afirma que o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas. O usuário confirmou que comprou a droga com o RERISSON, que estava de camisa vermelha.
Que a Equipe do K9 encontrou na mochila do réu duas buchas de maconha. Afirma que não tiveram autorização para entrar na residência. Informa que tinha outro rapaz próximo ao local dos fatos, contudo as características informadas pelo usuário eram do RERISSON.
(depoimento do policial militar Alex Rangel de Azevedo, em juízo - conforme extraído de sentença).

que com o SD PM MAGGIONE fizeram a incursão a pé, com intuito de ir ao “Beco do Rerinho” diante das denúncias de que RERISSON estava no tráfico novamente, e quando chegaram perto da casa dele, ele estava entregando a droga para um usuário, o usuário entregando o dinheiro de volta e quando eles viram a presença policial tentaram evadir.
Afirma que o SD PM Alex conseguiu abordar o usuário e o declarante e seu parceiro conseguiram abordar o RERISSON, o qual estava com uma quantia em dinheiro e o usuário estava com 08 pedras de crack. Afirma que RERISSON falou que havia mais uma quantia de drogas na casa dele e acharam melhor pedir o apoio da equipe do K9.
Afirma que o cão "Químico" encontrou umas buchas de maconha na bolsa do RERISSON.
Afirma que visualizou a venda dos entorpecentes por RERISSON.
Afirma que diante do flagrante, ingressaram na residência independe de autorização. Afirma que abordaram RERISSON no quintal da casa dele. Na residência foram encontradas duas buchas de maconha. (depoimento do policial militar Alander Oliveira Mello, em juízo).

que estava na escadaria que dá acesso ao local conhecido como “Beco do Rerinho”, conhecido pela comercialização de drogas, onde teria ido comprar entorpecentes, sendo que no momento em que comprava 08 pedras de crack e pagava por elas ao nacional RERISSON, foram visualizados por policiais militares. Afirma que após comprar os entorpecentes saiu andando em sentido contrário ao de RERISSON, e adiante foi abordado por outros militares, que lhe mostraram uma foto de RERISSON, quando o reconheceu como vendedor da droga. Afirma que pagou R$ 10,00 por pedra. (Depoimento de Cleberson Liberado, na esfera policial - conforme extraído de sentença).

Com base nos depoimentos acima transcritos, em se tratando de local de intenso tráfico de drogas, bem como considerando a assertiva do policial Alander, de que visualizou Rerisson traficando, não há dúvidas de que o apelante estava no local comercializando drogas.

Ante o exposto, incabível a absolvição de Rerisson, eis que são robustas as provas de autoria e materialidade delitiva.

A defesa busca, ainda, seja concedido o direito ao apelante, de recorrer em liberdade.

Não vejo como acolher o pedido da defesa, eis que conforme exarado nos autos, o apelante ostenta outras duas condenações, razão pela qual, sua prisão preventiva é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, em especial diante do risco de reiteração delitiva.

[...]

Do trecho acima colacionado, verifica-se que as teses suscitadas pela defesa, foram devidamente enfrentadas no voto condutor do acórdão.

Nessa vertente, não vejo qualquer motivo para acolher as alegações defensivas.

Assim, ausentes os vícios alegados pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)